Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703043-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: GILSON MARINHO CALHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0731447-52.2021.8.07.0003, ajuizado pelo agravante em desfavor de GILSON MARINHO CALHEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 219300411 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de inclusão da genitora do estudante no polo passivo da demanda, ao argumento de que (e)sta não celebrou o contrato de prestação de serviços educacionais, não podendo a execução/cumprimento de sentença ser redirecionado para o genitor que não assumiu a responsabilidade financeira pelo pagamento. No agravo de instrumento (ID 68301721), o agravante aduz que ajuizou a ação de cobrança de dívida escolar contraída em benefício do filho do agravado, tendo sido julgado procedente o pedido e, portanto, constituiu o título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença de origem. Assevera que, até o presente momento, não foi possível localizar bens para saldar a dívida e as propostas de acordo feitas pelo agravado não foram aceitas. Assim, decidiu por requerer a inclusão da genitora do aluno no polo passivo do cumprimento de sentença. Sustenta a possibilidade de inclusão da mãe do aluno na ação, em razão da responsabilidade solidária dos genitores pelos débitos oriundos de dívida escolar contraída em favor de filho comum. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal para deferir a inclusão da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da r. decisão, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Preparo recolhido (ID 68301722). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, dessa forma, constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual conforma-se com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante o artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de inclusão da genitora no polo passivo do cumprimento de sentença de título formado em ação de cobrança de dívida escolar, contraída pelo agravado em benefício de filho comum. Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, (d)enomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Sobre o tema, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1 ensina que a coisa julgada é o fenômeno que torna o pronunciamento judicial (sentença ou acórdão) imutável e indiscutível, podendo ser dividida em coisa julgada formal e material. Confira-se: Esse impedimento de modificação da decisão por qualquer meio processual dentro do processo em que foi proferida é chamado tradicionalmente de coisa julgada formal, ou ainda de preclusão máxima, considerando-se tratar de fenômeno processual endoprocessual. Como se pode notar, qualquer que seja a espécie de sentença – terminativa ou definitiva - proferida em qualquer espécie de processo – conhecimento (jurisdição contenciosa e voluntária), execução, cautelar - haverá num determinado momento processual o trânsito em julgado e, como consequência, a coisa julgada formal. Se todas as sentenças produzem coisa julgada formal, o mesmo não pode ser afirmado a respeito da coisa julgada material. No momento do trânsito em julgado e da consequente geração da coisa julgada formal, determinadas sentenças também produzirão nesse momento procedimental a coisa julgada material, com projeção para fora do processo, tornando a decisão imutável e indiscutível além dos limites do processo em que foi proferida. Pela coisa julgada material, a decisão não mais poderá ser alterada ou desconsiderada em outros processos. Essa imutabilidade gerada para fora do processo, resultante da coisa julgada material, atinge tão somente as sentenças de mérito proferidas mediante cognição exauriente, de forma que haverá apenas coisa julgada formal nas sentenças terminativas ou mesmo em sentenças de mérito, desde que proferidas mediante cognição sumária, como ocorre para a maioria doutrinária na sentença cautelar'. Como se nota, a coisa julgada material depende da coisa julgada formal, mas o inverso não acontece. (...). A imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente enfrentada judicialmente em novo processo. Por mesma causa entende-se a repetição da mesma demanda, ou seja, um novo processo com as mesmas partes (ainda que em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (imediato e mediato) de um processo anterior já decidido por sentença de mérito transitada em julgado, tendo sido gerada coisa julgada material. – grifamos. Ainda, o artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil arremata que (O) cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Verifico que o cumprimento de sentença de origem esteia-se em sentença exarada na Ação Monitória n. 0731447-52.2021.8.07.0003, proposta exclusivamente contra o agravado, tendo a sentença transitado em julgado em 23/08/2022. Assim, o agravante encontra-se desassistido de razão ao sustentar a solidariedade da genitora do menor, pela dívida contraída pelo pai, em contrato de prestação de serviços educacionais, sem que ela tenha participado da fase de conhecimento da ação e sem que conste no título exequendo. Entendimento diverso resultaria em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e do artigo 265 do Código de Processo Civil que prevê que (A) solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Não se desconhece o dever de solidariedade dos genitores na manutenção dos filhos menores, todavia, não se pode redirecionar a execução à parte que não integra o título executado. O colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal, ao examinar recursos envolvendo matéria que em tudo se assemelha ao caso em apreço, adotou igual entendimento, a exemplo dos arestos a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO APENAS POR UM DOS GENITORES DO MENOR BENEFICIÁRIO. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO GENITOR. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS SEM QUE HAJA INTEGRAÇÃO PRÉVIA AO PROCESSO. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Em que pese a solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2073257 DF 2022/0044817-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DAS FILHAS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. GENITOR QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRADITÓRIO NA FASE DE CONHECIMENTO. ÂMBITO DE COGNIÇÃO DEDUZÍVEL PELO DEVEDOR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO ABRANGE DISCUSSÃO DE RESPONSABILIDADE DOS PAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, mas não se afigura possível a inclusão do genitor no polo passivo do cumprimento de sentença em ação monitória, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença que formou o título executivo, quando a referida ação foi ajuizada apenas contra a genitora. 2. Ademais, o genitor, estranho ao processo e que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais, não pode ser prejudicado pela coisa julgada, conforme se extrai do art. 506 do CPC: A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. 3. Âmbito restrito de cognição deduzível pelo devedor no cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC), que não abrange oportunidade ao genitor de esclarecer eventual ausência de sua responsabilidade, demonstrando alguma hipótese que o desobriga de seu encargo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07005294520198070000 DF 0700529-45.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. GENITORA DA CRIANÇA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula a genitora que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que a genitora da infante não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a mãe da criança no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07102828420238070000 1710299, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 31/05/2023, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 15/06/2023) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR COMO RESPONSÁVEL FINANCEIRA. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de execução. Isso porque, segundo o art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, mas decorre da lei ou vontade das partes, de modo que a responsabilidade de adimplir as mensalidades escolares é de quem assumiu a obrigação contratual. 2. Não havendo participação do genitor na relação de natureza contratual, visto que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais objeto dos autos, inviável se falar em extensão da obrigação de pagamento, sendo inadmissível, portanto, o reconhecimento de solidariedade passiva no caso concreto e, por conseguinte, o redirecionamento da execução ao pai da criança, a fim de obrigá-lo ao pagamento das mensalidades inadimplidas. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07261495420228070000 1663169, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2023) – grifo nosso. Portanto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, a justificar a inclusão da genitora do estudante no polo passivo do cumprimento de sentença. Dessa forma, não merece censura a r. decisão exarada no primeiro grau de jurisdição. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025 às 14:36:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10aed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p. 877-882.